Tribunal: TJDFT
Processo: 0739444-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739444-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SHEILA SILVA GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. SHEILA SILVA GOMES interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 76273443), proferida em ação condenatória movida contra BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de afastamento das custas finais, nos seguintes termos: “O art. 90 do CPC estabelece que, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas processuais são suportadas por quem desistiu, segundo o princípio da causalidade. As custas judiciais têm natureza de taxa e podem ser cobradas pelo serviço público efetivamente prestado ou colocado à disposição do contribuinte (CF, art. 145, II). A Segunda Turma do STJ, ao julgar o REsp 1.893.966, assentou que as custas são devidas independentemente de citação quando houve movimentação do aparelho judicial, justamente por se tratar de taxa decorrente de serviço prestado ou posto à disposição. Processo civil. Duplo ajuizamento. Custas processuais devidas nos dois processos, independentemente da citação da parte contrária. Conhecimento e desprovimento do Recurso Especial. 1. Ajuizamento da petição inicial forma relação jurídica processual linear. A citação tem o condão de triangularizá-la com produção de efeitos para o polo passivo da demanda. 2. As custas judiciais têm natureza jurídica taxa. Portanto, as custas representam um tributo. A aparente confusão ocorre por algumas legislações estaduais utilizarem o termo genérico "custas", outro, porém, empregarem duas rubricas: custas e taxa judiciária. 3. As custas podem ser cobradas pelo serviço público efetivamente prestado ou colocado à disposição do contribuinte. Ao se ajuizar determinada demanda, dá-se início ao processo. O encerramento desse processo exige a prestação do serviço público judicial, ainda que não se analise o mérito da causa. 4. Com o ajuizamento de novos embargos à execução fiscal, novas custas judiciais devem ser recolhidas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (REsp n. 1.893.966/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 17/6/2021.) Isto posto, indefiro o pedido de afastamento da incidência de custas finais. Escoado o prazo para recolhimento, arquivem-se os autos. 2. A agravante-autora sustenta não ser devida a cobrança de custas processuais finais. 3. Aduz que a aplicação do art. 90 do CPC/2015 deve ser feita de forma sistemática e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, no caso, não houve recebimento da petição inicial, citação do agravado-réu, tampouco apresentação de contestação, diante da sua desistência da ação. 4. Argumenta que o art. 290 do CPC/2015, que determina o cancelamento da distribuição pelo não pagamento das custas iniciais, deve ser aplicado analogicamente, quando a desistência da ação é apresentada antes da citação da parte ré. 5. Ao final, requer a tutela recursal para suspender a exigibilidade das custas finais e impedir a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada e o reconhecimento da inexigibilidade das custas finais. 6. Preparo (id. 76277145). 7. É o relatório. Decido. 8. Para concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 9. No caso, estão ausentes os requisitos para a concessão da medida. 10. No âmbito do processo civil, a regra geral é que a parte vencida deve arcar com as custas processuais, conforme dispõe o art. 82, §2o, do CPC/2015. Essa obrigação, contudo, não se aplica exclusivamente aos casos de sucumbência, mas também àqueles em que a movimentação da máquina judiciária foi provocada sem que se tenha chegado ao julgamento do mérito, como ocorre nas hipóteses de desistência da ação. 11. Ao ingressar com a demanda, o autor assume a responsabilidade pelas despesas decorrentes dos atos processuais que sua iniciativa enseja, como diligências cartorárias e cumprimento de mandados, ainda que não tenham sido concluídas com êxito ou tenham sido interrompidas em razão da extinção prematura do processo. 12. Assim, a desistência da ação não tem o condão de exonerar o autor do pagamento das despesas que deu causa. 13. Ademais, as custas judiciais possuem natureza jurídica de taxa, espécie tributária, e a aplicação analógica do art. 290 do CPC/2015 para isentá-las contraria o art. 111, inc. II, do CTN, que impõe a interpretação literal da legislação que disponha sobre isenção de tributos. 14. Portanto, a condenação do autor em custas judiciais finais encontra respaldo legal e preserva o princípio da responsabilidade pelo impulso processual e evita que o erário suporte encargos indevidos decorrentes de iniciativas abandonadas pelas partes. 15. Em conclusão, não há probabilidade de provimento do recurso. 16. Isso posto, indefiro a tutela recursal. 17. Dispensada a intimação do agravado-réu, ainda não citado no processo originário. 18. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 19. Publique-se. Brasília - DF, 17 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora